Tribunal: TJSP
Processo: 1001927-79.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ção por prova oral (art. 444 do CPC). Conjunto probatório insuficiente para permitir conclusão segura sobre a existência da alegada sociedade. Ônus da prova do art. 373, I, do CPC descumprido. Improcedência mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001927-79.2017.8.26.0101; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Caçapava - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

Caçapava

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
SOCIETÁRIO. Reconhecimento e dissolução de sociedade de fato. Prova eminentemente documental. Inteligência do art. 987 do CC. Doutrina e jurisprudência. Possibilidade de simples complementação por prova oral (art. 444 do CPC). Conjunto probatório insuficiente para permitir conclusão segura sobre a existência da alegada sociedade. Ônus da prova do art. 373, I, do CPC descumprido. Improcedência

Ementa:
SOCIETÁRIO. Reconhecimento e dissolução de sociedade de fato. Prova eminentemente documental. Inteligência do art. 987 do CC. Doutrina e jurisprudência. Possibilidade de simples complementação por prova oral (art. 444 do CPC). Conjunto probatório insuficiente para permitir conclusão segura sobre a existência da alegada sociedade. Ônus da prova do art. 373, I, do CPC descumprido. Improcedência mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000088955
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001927-79.2017.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante LUIS FELIPE
DE AZEVEDO DORTH, é apelada GERUSA MARIA DE OLIVEIRA CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI
(Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível no 1001927-79.2017.8.26.0101 -Voto no
2
2a Vara Cível da Comarca de Caçapava
Apelação n. 1001927-79.2017.8.26.0101
Apelante: Luis Felipe de Azevedo Dorth
Apelada: Gerusa Maria de Oliveira Correia
Voto n. 18.207
SOCIETÁRIO. Reconhecimento e dissolução de
sociedade
de
fato.
Prova
eminentemente
documental. Inteligência do art. 987 do CC.
Doutrina e jurisprudência. Possibilidade de
simples complementação por prova oral (art. 444
do CPC). Conjunto probatório insuficiente para
permitir conclusão segura sobre a existência da
alegada sociedade. Ônus da prova do art. 373,
I, do CPC descumprido. Improcedência mantida.
Honorários
advocatícios
sucumbenciais
majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 200/222, cujo relatório adoto, complementada a fls. 234
(embargos de declaração), proferida pela juíza da 2a Vara Cível da Comarca
de Caçapava, Dra. Simone Cristina de Oliveira Souza da Silva, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a parte
autora ao pagamento das custas e das despesas processuais, além de
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado
da causa.
Segundo o recorrente, autor, a sentença deve ser
anulada, preliminarmente, por cerceamento de defesa “pelo indeferimento
da oitiva de testemunha que compareceu espontaneamente na audiência
de instrução e julgamento”, nessa senda, ainda, pede a “nulidade do
compromisso deferido para a testemunha filha da Requerida”. No
mérito, defende que a sentença deve ser reformada, em síntese, porque há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível no 1001927-79.2017.8.26.0101 -Voto no
3
nos autos indícios de constituição de sociedade entre as partes. Pugna, pois,
pelo “reconhecimento da sociedade de fato entre o Apelante e a
Apelada, e consequentemente, sua dissolução e apuração de haveres”,
ainda, “a reintegração dos seus equipamentos, bem como o valor a título
de taxa de ocupação”. Por fim, requer seja a Apelada compelida a se
abster da utilização da marca “Fusion Fitness”, bem como condenada a
pagar indenização por perdas e danos.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 265).
Segundo a recorrida, ré, a sentença merece ser
mantida, em síntese, porque não houve cerceamento de defesa, pois “o
Apelante, mesmo devidamente oportunizado a apresentação de rol de
testemunhas, deixou de tomar as providências necessárias em momento
oportuno”. Ato contínuo, aduz que “o D. Juiz, acatou a contradita,
optando por ouvir a testemunha na qualidade de informante”. Ainda,
assevera que “não existe nos autos qualquer indício ou início de prova da
suposta participação societária na suposta sociedade de fato”. Por fim,
requer sejam majorados os honorários advocatícios no percentual de 20%
do valor da causa devidamente atualizado.
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento
de defesa. Como é cediço, o destinatário da prova é o juiz e a finalidade
desta é, exatamente, convencê-lo, vigendo no processo civil brasileiro, em
termos de valoração da prova, o sistema da persuasão racional,
expressamente adotado no artigo 371 do Código de Processo Civil: “o juiz
apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito
que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões de formação de
seu convencimento”.
No caso em análise, descabe anulação sentença por
cerceamento de defesa, pois, na oportunidade dada pelo Juízo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível no 1001927-79.2017.8.26.0101 -Voto no
4
174/176), o autor não apresentou rol de testemunhas nem requereu a
intimação de ninguém, na forma do artigo 357, § 4o, do Código de Processo
Civil. Houve, destarte, preclusão.
Ressalta-se, outrossim, que, ao contrário do que
quer canalizar o apelante, a testemunha Julia Vitória Correia Souza não
prestou compromisso, nos termos da r. sentença: “a depoente Júlia Vitória
Correia de Souza, ouvida sem compromisso, por ser filha da requerida”
(fl. 221). Ela foi ouvida como informante, na forma do artigo 447, §§ 4o e
5o, do Código de Processo Civil. Isso é o quanto basta para afastar a
questão ora invocada.
Superadas as preliminares, o recurso não merece
provimento. O juízo de primeiro grau, sem dúvidas, deu solução adequada ao
caso.
Quanto à prova documental, assim constou da r.
sentença: “no caso dos autos, 'data venia', não desincumbiu o
requerente de seu ônus probatório, não logrando êxito em demonstrar a
existência da alegada sociedade. Com efeito, inexiste qualquer contrato
escrito ou documento que comprove a existência da sociedade, sendo
que as notas apresentadas nos autos demonstram apenas orçamento e
compra de equipamentos e delas não consta nenhuma informação acerca
da suposta sociedade de fato” (fl. 221).
Já quanto à prova testemunhal, assim constou da r.
sentença: “também a prova oral colhida nos autos não favoreceu as
alegações do autor, mesmo porque ele sequer apresentou testemunhas
que sustentassem a alegada sociedade de fato formada com a ré. Com
efeito, as testemunhas trazidas em Juízo, todas arroladas pelas rés e
ouvidas pelo sistema audiovisual, com mídias arquivadas em Cartório,
fizeram provas em contrário ao que foi alegado pelo autor. O
testificante Eder Rafael Nascimento dos Santos afirmou que é
professor de dança e funcionário da ré desde quando se tornou
'Espaço'. Conhece Luis Felipe e só o viu no dia da inauguração.
Esclarece que estava todo dia no estabelecimento e nunca viu o autor
dando aula ou participando da administração. Não sabe dizer a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível no 1001927-79.2017.8.26.0101 -Voto no
5
dos documentos da atual empresa. Na mesma linha, a depoente Júlia
Vitória de Souza, ouvida sem compromisso, por ser filha da requerida,
afirmou que trabalhou na academia, na recepção administrativa desde o
começo e que o autor não tinha nenhuma função dentro do espaço, pois
só aparecia de vez em quando para buscar dinheiro. A depoente
recebia os pagamentos dos alunos e os valores em espécie eram
entregues para o Felipe ou para o pai dele para pagar os equipamentos
e aquilo que era recebido no cartão era utilizado para administrar o
'Espaço' como pagamento de aluguel, manutenção de limpeza,
funcionários, etc. A proporção de dinheiro em espécie era maior que a
entrada do dinheiro em cartão, sendo desproporcionais os valores. A
documentação do espaço era separada e diversa da academia” (fl. 221).
Pois bem.
Como é largamente sabido, na forma do artigo 986
do Código Civil, “enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á
a sociedade, exceto por ações em organização”, pelo regramento da
“sociedade em comum” (Parte Especial, Livro II, Título II, Subtítulo I,
Capítulo I, do Código Civil).
Dentre essas regras, o artigo 987 do Código Civil é
expresso: “os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente
por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros
podem prová-la de qualquer modo” [grifei].
A lei é severa, sem dúvidas, mas não se pode
perder de vista que “as restrições impostas aos sócios representam uma
resposta a sua situação de irregularidade, pois, não se tendo, em
razão da omissão dos próprios sócios, operado a aquisição da
personalidade jurídica, deverão eles suportar os decorrentes ônus”
[grifei] (Marcelo Fortes Barbosa Filho, 'in' Cezar Peluso [coord.], “Código
civil comentado: doutrina e jurisprudência”, 12a edição, Barueri, Manole,
2018, p. 963).
Em outras palavras: “entre os sócios, o artigo sob
comento apenas permite a prova da sociedade em comum por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível no 1001927-79.2017.8.26.0101 -Voto no
6
escrito. Assim, no caso de um sócio acionar outro, em virtude de
matéria relacionada à sociedade em comum entre eles constituída, não
se admite qualquer outro meio de prova que não um documento escrito.
Não se exige, contudo, o contrato de sociedade, mas quaisquer
documentos que possam mostrar os indícios da existência da sociedade
de fato” [grifei] (Ivo Waisberg, 'in' Giovanni Ettore Nanni [coord.],
“Comentário ao Código Civil: direito privado contemporâneo”, São Paulo,
Saraiva Educação, 2018, p. 1.364).
Perfilhando esse entendimento doutrinário, assim
decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça: “o Tribunal de
origem, ao decidir que para provar a existência da sociedade de fato,
os sócios poderiam se valer de qualquer prova documental, alinhou-se à
jurisprudência desta Corte Superior” [grifei] (STJ, AgInt-AREsp n.
458.601-SP, 4a Turma, j. 19-04-2018, rel. Min. Marco Buzzi).
Entretanto, não obstante a clareza da lei, a
propriedade da doutrina e a pontualidade da jurisprudência, não se pode
olvidar da possibilidade de essa prova documental ser “complementada” (e a
semântica exata da palavra, aqui, é de extrema relevância) por outros tipos
de prova, incluindo até mesmo prova oral. Basta lembrar da regra do artigo
444 do Código de Processo Civil: “nos casos em que a lei exigir prova
escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver
começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se
pretende produzir a prova” [grifei].
Na espécie, como bem apontou o juízo de primeiro
grau, do conjunto probatório dos autos não se extrai a certeza mínima
necessária para fundamentar o provimento pleiteado. De fato, não há
elementos suficientes para concluir pela existência de uma sociedade de
fato entre as partes.
De fato, as notas fiscais carreadas aos autos pelo
apelante apenas demonstram que foram adquiridos equipamentos de
ginástica, não sendo bastantes para inferir a 'affectio societatis'. Ainda,
inexistente prova a demonstrar a obrigação das partes entre si, seja
quanto ao rateio dos lucros, seja quanto ao rateio das despesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível no 1001927-79.2017.8.26.0101 -Voto no
7
Nesse contexto, como no passado as partes não se
cercaram dos cuidados necessários para bem documentar a alegada relação
jurídica (sociedade) e como agora o apelante não conseguiu trazer aos autos
elementos suficientes para permitir o reconhecimento dessa relação, a
conclusão não poderia ser outra: o apelante não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe é imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil. Daí a correta improcedência dos seus pedidos.
Destarte, ficam prejudicados todas as demais
questões levantadas no recurso do autor, mormente considerando que
logicamente dependiam do acolhimento do pedido de reconhecimento e
dissolução da sociedade de fato, para sua análise. Anoto, todavia, que este
julgamento não o prejudica: poderá intentar, de todo modo, ação individual
para tutelar os direitos de que entender ser titular.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da parte
apelada em 2%, observado o parâmetro de arbitramento adotado na
sentença.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica